Tribunal: TJDFT
Processo: 0753170-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753170-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA MERLIN PEDERIVA BARASUOL EMBARGADO: SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBENX PAGAMENTOS LTDA, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, EDUARDO SBARAINI D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, intime-se pela derradeira vez a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora